Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DA LEI 9.503/1997. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 310 do CTB. A pena foi fixada em 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, por força do disposto no artigo 33, §§2o, "c", do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 46697332). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 47151963).
3. A Defesa, em suas razões, alega que o filho do apelante não foi ouvido em Juízo e que o menor, em seu depoimento na delegacia, não afirmou, em nenhum momento, que seu pai havia permitido ou entregado a motocicleta. Aduziu que é contrário à lei condenar alguém apenas com a versão dos policiais que participaram da apreensão. Narra que o apelante não comprou e nem entregou o veículo automotor para o filho, mas que seu filho juntou o dinheiro para comprar a motocicleta. Afirma que apenas intermediou com um terceiro um empréstimo de dinheiro para que o filho comprasse a motocicleta em um leilão e que sabia que ele tinha intenção de adquirir o veículo, mas isso não significa que sabia que a motocicleta seria usada naquele momento. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, pois, para que o crime fique configurado, deve haver a comprovação do perigo concreto, o que não ficou demonstrado nos autos. Ademais, não há de se considerar a aplicação da reincidência na dosimetria da pena porque não houve condenação em relação ao processo citado na sentença e que nada consta em seus registros criminais. Requer a absolvição do apelante e, subsidiariamente, o não reconhecimento da reincidência, a aplicação do regime aberto e a pena abaixo do mínimo legal.
4. O delito do art. 310, do CTB, consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao contrário do que alega a defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, Tema 901 (originada da súmula 575/STJ), submetido ao rito de recursos repetitivos, “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.
6. A despeito das alegações do recorrente, a autoria e materialidade foram demonstradas, em especial pelo registro da ocorrência policial no 188/2022 (ID no 46696434) e pela prova oral produzida em Juízo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, a declaração das testemunhas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, sobretudo quando não há elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória. Foi comprovado que o apelante, de fato, permitiu que seu filho menor adquirisse uma motocicleta, inclusive pedindo dinheiro emprestado, ou seja, ele estava ciente e assumiu o risco de o menor sair com a motocicleta a qualquer momento. Ademais, consta na ocorrência policial correlata que o menor, ao avistar os policiais, empreendeu fuga e se evadiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, tendo inclusive colocado em risco a vida de várias crianças que estavam concentradas e brincando nas ruas. Ao ser abordado, afirmou que o pai havia comprado a motocicleta em um leilão. O art. 310 do CTB estabelece o dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um veículo automotor. Mesmo que o menor não tenha sido ouvido em Juízo, os fatos apurados já se amoldam aos descritos no tipo legal do art. 310 do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória. Comprar uma motocicleta para o filho, esse menor, está incluído no tipo "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada".
7. Outrossim, a dosimetria da pena não merece reparo, vez que o réu possui uma condenação criminal transitada em julgado por fatos anteriores ao apurado nos autos, conforme se extrai da FAP de ID no 46697318 – pág. 14. Pena base fixada no mínimo legal na primeira fase de aplicação da pena e majorada na segunda, em razão do reconhecimento da reincidência. Redução da pena privativa de liberdade incabível.
8. O regime semiaberto está em conformidade com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais",
9. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.